Tribunal: TJSP
Processo: 1000315-19.2024.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. Alegação de cancelamento indevido de acordo de renegociação de dívida e consequente negativação do nome do consumidor. Sentença que julgou extinto o processo em relação à corré Serasa Experian S/A e parcialmente procedente o pedido em face da ré Magazine Luiza S/A, para determinar a manutenção do contrato e condenar a demandada ao pagamento de indenização por

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. Alegação de cancelamento indevido de acordo de renegociação de dívida e consequente negativação do nome do consumidor. Sentença que julgou extinto o processo em relação à corré Serasa Experian S/A e parcialmente procedente o pedido em face da ré Magazine Luiza S/A, para determinar a manutenção do contrato e condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 7.000,00. Recurso da Magazine Luiza. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Responsabilidade da credora pelo apontamento mantida. Pagamento de parcela cujo vencimento recaiu em sábado, efetuado no primeiro dia útil subsequente, nos termos do art. 132, § 1o, do CC. Inexistência de mora do consumidor. Cancelamento indevido do acordo que ensejou a restrição creditícia. Dano moral configurado. Quantum indenizatório mantido, por se mostrar razoável e compatível com os critérios de proporcionalidade e com o padrão adotado por esta Câmara. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.